Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752237-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: KMON TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. 2. Pretensão referente à reforma do conteúdo do trabalho pericial, realizado na Fase de Conhecimento, não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que os erros de cálculo podem ser corrigidos até mesmo de ofício, motivo pelo qual não há que se falar acerca da preclusão quanto aos apontamentos realizados nos autos de origem. Afirma que discorda parcialmente do laudo pericial quanto ao cálculo das taxas de juros, pois restou comprovado que a capitalização de juros estava devidamente pactuada nas operações contratuais e que as taxas, quando não eram inferiores, estavam próximas das médias de mercado, não caracterizando qualquer abusividade ou irregularidade. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 27318341). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 (ID 28008430). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 (ID 28008430). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025